Tribunal: TJMT
Processo: 1026504-77.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026504-77.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RIVAIL JAMES PALHANO DA SILVA - CPF: 038.977.261-57 (PACIENTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (IMPETRANTE), RIVAIL JAMES PALHANO DA SILVA - CPF: 038.977.261-57 (PACIENTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LORENA SILVA LIMA - CPF: 085.070.141-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁ
FICO
DE DROGAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR REFERENTE AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM RAZÃO DO SEU EXCESSO DE PRAZO –
VIABILIDADE –
MONITORAMENTO ELETRÔNICO

DO

PACIENTE QUE PERDURA POR MAIS DE
DEZ

MESES

SEM

NOTÍCIA

D
E DESCUMPRIMENTO
DE QUALQUER OBRIGAÇÃO
JUDICIAL
E
SEM QUE A DENÚNCIA TENHA SIDO OFERECIDA
–

M
EDIDAS CAUTELARES
QUE NÃO SE MOSTRA
M
MAIS NECESSÁR
IA
S

–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONFIGURADO –

PEDIDO
JULGADO PROCEDENTE,
ORDEM CONCEDIDA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico porquanto ficou demonstrado o excesso de prazo da referida
medida
, considerando que
o
paciente está utilizando

a

tornozeleira

eletrônica há mais de

dez
meses, sem que a denúncia tenha sido oferecida
, estendendo-se referida desnecessidade também às demais medidas
cautelares

aplicadas
pelo juízo de primeiro grau
.

P
edido julgado procedente, ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Jônatas Peixoto Lopes
em
favor
de
Rivail
James Palhano da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo
do Núcleo de Inquéritos Policiais-
Nipo

da Comarca de
Cuiabá
/
MT.

Sustenta o impetrante que o paciente
foi
preso
em flagrante

no dia
11
de
març
o de 202
2
, pela suposta prática do delito previsto no art
.
33
da Lei de
Drogas
;

e
,

ao ser
s
ubmetido à audiência de custódia
, no Auto de Prisão em Flagrante n.
1003469-59.2022.8.11.0042
,

o juízo

concedeu-lhe
liberdade provisória
com a
aplicação
de medidas cautelares.

Assevera que,
“
foi protocolado pedido de retirada da medida cautelar perante o juiz de piso, porém não foi obtido resposta até o momento
”.

Aduz, que
entre a data da
aplicação do monitoramento eletrônico ao paciente
até
a impetração deste
mandamus
, transcorreram

mais de
nove
meses, sem que houvesse qualquer informação de que tenha voltado a delinquir
.
Além disso, ressalta que o paciente possui bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requer
eu

a retirada do
monitoramento eletrônico do paciente
;

e
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi in
deferido por intermédio das razões

que se encontram
n
o

ID
154297699
. Solicitadas as

informações de estilo, o juízo de

primeiro

grau

encaminhou o expediente que se vê no ID
154773660
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em coment
o
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se vê
no

ID
155694677
,opin
a
pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise destes autos é possível constatar que este
habeas corpus
deve ser concedido,
uma vez que o
paciente, embora solt
o
, se vê com seu direito de ir e vir mitigado pelo uso de monitoramento eletrônico há mais de
dez
meses, sem que houvesse notícias de que
tenha deixado
de cumprir suas obrigações judiciais
e sem que a denúncia tenha sido ofer
ta
da.

No que diz respeito ao monitoramento eletrônico, não há como negar que se trata de um mecanismo bastante útil de controle. Todavia, não é menos certo que deve ser aplicado em caráter excepcional e sempre respeitando o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade, quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, sendo imperioso evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação constrangedora perante a sociedade.

Por outro lado, não se pode olvidar que existe a preocupação com a ordem pública que deve ser preservada sempre que se identificar a periculosidade do
agente ou o risco de reiteração criminosa, sem que isso redunde em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

No entanto, entre as hipóteses postas nos dois últimos parágrafos, encontra-se a regra principiológica da dignidade da pessoa humana, dizendo a lei de regência que é imprescindível para a imposição de monitoramento eletrônico que a decisão seja fundamentada e, acima de tudo, individualizada em relação ao panorama fático e ao perfil do agente, guardando, com isso, respeito ao postulado da proporcionalidade, traduzido no art. 282 do Código de Processo Penal, segundo o qual as restrições devem observar a necessidade e a adequação da medida, em respeito à cláusula
rebus sic stantibus
, prevista no parágrafo 5º do dispositivo legal aqui citado
.

Por
conseguinte
, no caso destes autos, é imperioso reconhecer que a monitoração eletrônica do paciente, que se mostrou necessária em
12
de
març
o de 202
2
hoje não é mais
; e isso
conjugado com o excesso de prazo decorrente
da falta

de
oferecimento da denúncia, posto que passados mais de
dez
meses

a peça de acusação ainda não veio aos autos
, não há dúvidas de que
a
manutenção
do uso do citado artefato
causa o constrangimento ilegal narrado na prefacial.

A propósito, acerca da ocorrência do excesso de prazo e da desnecessidade de manutenção de monitoração eletrônica por tempo excessivo, est
e

Tribunal de Justiça
já teve a oportunidade de
decidir
:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – HC 1013652-26.2019.8.11.0000 – CONCESSÃO DA ORDEM – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 19 (DEZENOVE) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
– ORDEM CONCEDIA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum
libertatis

exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 19 (dezenove) meses
,
sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.

(
TJMT,
N.U 1005024-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO MANTUS – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU A SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRETENDIDA A EXTENSÃO DO AFASTAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA CONCEDIDA A CORRÉU – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACUSADOS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – NECESSIDADE DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – EVITAR CONTATO ENTRE OS INVESTIGADOS – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido a coautor quando a situação em exame é idêntica, existindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum
libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas
.

As demais medidas cautelares alternativas devem ser mantidas por se tratar de organização criminosa voltada ao cometimento de lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho, bem como, supostamente, a paciente figura como gerente financeira da organização criminosa ELLO, condição de relevo, para se evitar a comunicação entre os investigados.
(TJMT, N.U 1020526-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 28/11/2020).
Destacamos

Por conseguinte, em virtude das circunstâncias acima expostas, é razoável e proporcional neste momento a revogação
do
monitoramento eletrônico do paciente
e
d
as demais medidas
cautelares
que foram estabelecidas
à
sua pessoa
na decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1003469-59.2022.8.11.0042
.

Posto isso,

em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de

Rivail
James Palhano da Silva
; por conseguinte,
concedo a ordem
vindicada, para revogar a cautelar consistente no uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira,
assim como
as demais medidas que foram estabelecidas
à
sua pessoa na decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1003469-59.2022.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023